Tribunal: TJMT
Processo: 0027958-56.2017.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0027958-56.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Desobediência]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WELLINGTON DE MOURA SANCHES - CPF: 015.199.261-46 (APELANTE), FERNANDO DE CASSIO MELLO - CPF: 929.840.020-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (VÍTIMA), HONNIE FERNANDES (ASSISTENTE), MARCIA HELENA LOPES (ASSISTENTE), ALTINO ALMEIDA DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DESOBEDIÊNCIA – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.

ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVA

– ALEGADO FLAGRANTE “FORJADO” – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES –
PALAVRAS JUDICIALIZADAS DAS TESTEMUNHAS HARMÔNICAS COM AS DEMAIS PROVAS – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA VERSÃO DA DEFESA – FALTA DE PROVA SUFICIENTE DE EXISTÊNCIA DE FLAGRANTE “FORJADO” –
2.

RESTITUIÇÃO DE VALOR
APREENDIDO – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE INTERESSE À AÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM LÍCITA DO VALOR APREENDIDO NOS AUTOS -

3. REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE EXASPERAÇÃO
– PENA BASILAR E INTERMEDIÁRIA – PROCEDÊNCIA – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O ACRÉSCIMO ALÉM DO PACIFICADO PELO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DE TRIBUNAL SUPERIOR – MUDANÇA PARA FRAÇÃO DE 1/6 –
PRECEDENTES STJ –
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
–
CONFORMIDADE
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Não há que se falar em flagrante “forjado” ou falta de prova para a condenação dos crimes de Porte Ilegal de Arma de Fogo e Desobediência, se inexistem indicativos de que os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu, produziram provas para ilegalmente incriminá-lo (“plantando” a arma de fogo), em especial se, por outro lado, há prova d
a materialidade do delito e sua autoria, como no caso, em que há robusto acervo probatório que informa que a prisão em flagrante do apelante se deu porque, ao avistar guarnição da polícia militar, empreendeu fuga, dando ensejo à perseguição e posterior busca veicular com a localização do artefato bélico.

2.

Segundo o art. 118 do CPP “
Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”,
assim, considerando que na sentença foi determinado que o valor apreendido fosse destinado ao pagamento das custas processuais, há um evidente interesse na ação penal, aliado ao fato que inexiste prova quanto à origem lícita do referido valor, sendo impossível, assim, a sua restituição.

3.

Diante da inexistência de previsão legal acerca da fração a ser aplicada para exasperação da pena base e intermediária, a fração de 1/6 (um sexto) mostra-se razoável e proporcional, para incidir relativamente ao aumento de pena, diante a ausência de motivação adequada para incidir fração diversa. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
Wellington de Moura Sanches,
contra a sentença anexada sob Id. 169594874, pela qual foi condenado como autor dos crimes previstos no artigo
14,
caput
da Lei nº 10.826/2003 e artigo 330, do Código Penal
, às penas de
3 anos
de
reclusão
, em regime
semiaberto,
e ao pagamento de
20 dias-multa
.

Inconformada, a Defesa ofereceu
razões
recursais em que pleiteia a
absolvição
dos crimes, sob a alegação de existência de
flagrante
forjado
, inexistência de
prova segura da prática delitiva
; e ainda, a
restituição da quantia apreendida
.
Subsidiariamente
, requer o
redimensionamento da pena
do crime de
desobediência
. (Id. 169594884).

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 169594889);
igualmente,
em parecer, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id. 157167656):

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PORTE ILEGAL DE ARMA E DESOBEDIÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FLAGRANTE FORJADO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS SÃO SUFICIENTES PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO, AFASTANDO O AVENTADO FLAGRANTE FORJADO, MORMENTE PELA HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE FLAGRANTE DELITO – 2. DO PLEITO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR APRENDIDO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA – 3. DO PLEITO DE READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – POSSIBILIDADE – FAZ-SE MISTER A REDUÇÃO DO PATAMAR UTILIZADO PARA RECRUDESCER A PENA-BASE, E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, PARA 1/6 (UM SEXTO), CONSIDERANDO A AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA ESCOLHA DE PATAMAR DIVERSO – PARECER PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta na denúncia que no dia 24.05.2017, por volta das 12h30min, na Av. General Mello, Bairro Grande Terceiro, Cuiabá/MT,
Wellington de Moura Sanches
, foi preso em flagrante delito por portar irregularmente arma de fogo tipo revólver, calibre 32, marca Smith & Wesson nº 234183, de uso permitido.

Segundo consta, os Agentes Policiais realizavam diligências na referida avenida, quando visualizaram
Wellington de Moura Sanches
transitando em um veículo S-10, cor branca. Porém, ao visualizar a Guarnição de Polícia apresentou atitude suspeita, vez que freou o veículo e engatou a marcha ré, tentando evadir-se do local.

Diante disso, os policiais solicitaram apoio e iniciaram a perseguição, sendo que ele não respeitou os diversos sinais de parada. Foi realizado bloqueio na Av. General Mello, posicionando-se viaturas no meio da pista, no entendo
Wellington
não reduziu a velocidade e quase colidiu com a viatura, momento em que foram efetuados diversos disparos contra o veículo e, assim, passou o automóvel.

Em busca veicular foi localizada uma arma de fogo tipo revolver, calibre 32, marca Smith & Wesson, nº 234183, embaixo do banco dianteiro do passageiro.

Em razão disso ele foi denunciado e após a regular instrução processual, foi condenado como incurso na sanção do art.
artigo 14, caput da Lei nº 10.826/2003 e artigo 330, do Código Penal
, à pena constante no relatório.

Neste grau de jurisdição, almeja a absolvição do apelante, sob a alegação de flagrante forjado e assim, inexiste nos autos provas seguras da prática delitiva. Contudo, sem razão.

A
existência do crime
e sua
autoria delitiva
estão comprovadas pelas declarações das testemunhas nas fases policial e judicial (Ids. 150256715 - Pág. 11/14 e 150256716 - Pág. 28/29), corroboradas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 169593944 - Pág. 4), Boletim de Ocorrência (Id.169593944 – Pág. 14/18), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 169593944 – Pág. 19), Laudo Pericial de Exame Veicular (Id. 169593944 – Pág. 54/59), Laudo Pericial de Eficiência de Arma de Fogo (Id. 169593944 –Pág. 103/106). Tais provas demonstram, à saciedade, que o apelante praticou os crimes de Porte Ilegal de Arma e Desobediência, como consta da inicial acusatória.

A testemunha
Joenildes Leite Moreira
, policial militar, declarou judicialmente que sua equipe estava em patrulhamento quando recebeu via rádio a informação de que uma caminhonete S-10 branca havia participado de uma tentativa de roubo e estava em fuga, sendo perseguida por viaturas policiais. Acrescentou que a referida caminhonete chegou a saltar canteiros, com o objetivo de escapar das viaturas policiais.

O depoente relatou que, na Avenida General Mello, a sua guarnição constatou que uma caminhonete se aproximava em alta velocidade, realizando manobras evasivas e desrespeitando semáforos. Foi então realizado um bloqueio. O depoente esclareceu que o recorrente acelerou seu veículo em direção à guarnição, o que os obrigou a efetuar disparos em sua direção. Isso resultou na alteração da trajetória do veículo, que colidiu com um ponto de ônibus. Após a colisão, foi possível realizar a abordagem, e
durante a busca veicular, foi encontrada uma arma de fogo calibre 32, localizada debaixo do banco do passageiro.

No mesmo sentido, são as declarações judiciais do policial militar
Tiago Batista Borges
, afirmando que estava em patrulha quando recebeu via rádio a informação sobre um veículo em fuga e a solicitação de apoio para a abordagem. Durante o deslocamento para prestar apoio, depararam-se com o veículo S-10, o qual realizava manobras perigosas e desrespeitava sinais de trânsito na região do Córrego do Barbado. Aduziu que o referido veículo tentou se dirigir em direção à guarnição, o que os obrigou a efetuar disparos em sua direção, visando interromper sua conduta. Como resultado, o veículo colidiu com um ponto de ônibus.

Dessa forma, foi possível realizar a revista veicular, na qual foi encontrada uma arma de fogo, localizada debaixo do banco do passageiro.

Em ambas as fases da persecução penal, o apelante negou a propriedade da arma de fogo. Em Juízo, ele afirmou que estava em via pública quando percebeu a presença de viaturas da Polícia Militar, cedendo passagem aos veículos. No entanto, de forma abrupta, foi fechado pelas viaturas, resultando em uma colisão com um ponto de ônibus.

O apelante informou ainda que seu veículo foi cercado por policiais e, mesmo com as mãos erguidas, diversos disparos foram efetuados em direção ao seu veículo, causando um ferimento em seu ombro. Esclareceu que nada foi encontrado em seu veículo e que ouviu dos policiais que a abordagem teria sido um
"erro",
pois acreditavam que a caminhonete do apelante era produto de roubo. Diante disso, o apelante acredita que a arma de fogo tenha sido
"plantada"
em seu veículo como forma de justificar a abordagem.

No entanto, extrai-se evidente contradição entre as declarações judicializadas das testemunhas (policiais militares) e as do apelante. Apesar da insistência dele em afirmar que os policiais teriam surgido com a arma apreendida e lhe atribuído injustamente a propriedade, inexistem indícios de que os dois agentes da polícia militar que participaram da ocorrência, tivessem qualquer interesse escuso em apontar inocente como autor de crime,
"plantando"
provas para incriminá-lo.

Vale ressaltar que a mera condição das testemunhas de agentes públicos não pode acarretar a inidoneidade de seus depoimentos, especialmente, quando suas declarações harmônicas com as demais provas, são tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e gozam de fé pública.

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo nº 8,
in verbis
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Além do mais, malgrado o apelante ter assegurado que foi abruptamente fechado por guarnição da polícia militar, dos depoimentos extraídos dos autos, tem-se que ele já estava em acompanhamento por outras guarnições, empreendendo fuga, sendo que a Guarnição composta pelas testemunhas ouvidas nestes autos tomou conhecimento dos fatos via rádio, se encaminhando para prestar apoio as demais viaturas que já estavam em diligência.

Ressalte-se que a Guarnição, conforme as testemunhas, ao contrário do alegado pelo Apelante, realizaram bloqueio de pista, sendo obrigados a realizar disparos contra o ele, em razão a iminente colisão de veículos que seria provocada pelo Apelante.

Além do mais, o apelante afirmou que haviam testemunhas no local, inclusive, uma pessoa de nome
Altino Almeida de Oliveira
. Entretanto, a testemunha foi dispensada por problemas de saúde, portanto, o depoimento prestado na fase policial não foi confirmado judicialmente, perante o contraditório e ampla defesa.

Consigne-se que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)” (N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Diante desse contexto, não há que se falar em flagrante forjado ou inexistência de provas suficientes para a condenação do apelante como autor do crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido e Desobediência.

No ponto, vale destacar que o Tema 1.060 do STJ preceitua que:
A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro.

Assim, estando
comprovada a existência dos crimes e sua autoria
, e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impõe-se a manutenção da condenação do apelante pelos crimes de
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido e Desobediência.

Em seguida, a defesa postula a restituição da quantia de 4.382,00, apreendida quando da prisão em flagrante.

Pois bem, a restituição de coisa apreendida regula-se pelo art. 118 do CPP, o qual prega que:

Art. 118 – Antes de transitar em julgado a sentença penal, as coisas apreendidas
não poderão ser
r
estituídas enquanto interessarem ao processo.
Destaquei

Dito isso, compulsando a sentença constatei o Douto Magistrado, ao condenar o Apelante no pagamento das custas processuais, destinou a quantia apreendida para quitar as despesas existentes. Senão vejamos:

(...) Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, uma vez que ao constituir advogado, demonstrou, a princípio, possuir condições financeiras suficientes para assumir este encargo.

Quanto ao valor apreendido em poder do sentenciado determino que se abate nas custas e despesas processuais a que foi condenado. Se houver remanescente, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Penal, determino que seja transferido ao juízo da vara de execuções penais para pagamento da pena da multa. (...)

Diante disso, tem-se que os valores apreendidos ainda interessam ao processo, pois foram destinados ao pagamento das despesas processuais e, somente serão restituídos valores remanescente e se for comprovada a origem lícita.

No ponto, vejo que a Defesa somente postulou a restituição, porém não juntou qualquer documento hábil a comprovar a licitude do numerário.

Nesse sentido:

Não demonstrada à
licitude
do veículo reivindicado, a sua legítima propriedade e a ausência de interesse para a persecução penal, mostra-se inviável a
restituição
do bem
apreendido
. “É possível o confisco de todo e qualquer bem de
valor
econômico
apreendido
em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade” (STF,RE 638.491/PR). (N.U 1005557-85.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 03/06/2023) Destaquei

Forte nessas razões, não há como acolher o pedido de restituição do
quantum
apreendido.

Por fim,
busca ainda a revisão da dosimetria da pena na primeira e segunda fase, para que seja fixado o
quantum
de aumento na fração de 1/6 para a exasperação da circunstância judicial dos
maus antecedentes
e da agravante da
reincidência.

Em análise do feito, nota-se que em razão dos
maus antecedentes
a pena-base do apelante foi fixada em 4 meses e, na segunda etapa dosimétrica, presente a agravante da reincidência (art. 61, II,
“f”
, do CP), a magistrada
a quo
recrudesceu a pena em 2 meses, ou seja, em ambos os acréscimos foi aplicada fração superior à 1/6, sem, contudo, justificar a adoção de fração especial.

Assim, verifica-se que a
razão assiste ao apelante
, pois, de fato, é excessivo os aumentos das penas basilar e intermediária aplicadas, sobretudo porque se trata de apenas uma circunstância judicial e uma agravante, inexistindo fundamentação para justificar o
quantum
adotado, em evidente ofensa ao art. 93. IX, da CF/88.

Nesse contexto, é adequado e proporcional o aumento de 1/6 para incidir em ambas as fases dosimétricas, o que se encontra em harmonia com o entendimento do STJ, do qual coaduno,
in verbis
:

“O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que,
na falta de razão especial para afastar este perímetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer a fração de 1/6 sobre o mínimo legal,
para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse
quantum
, para cada Vetorial desfavorecida,
deve apresentar fundamentação adequada e especifica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstancia judicial
.” (HC 474.615/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA F ONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

“(...) O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia,
a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea
. (...)” (AgRg no AREsp 1740936/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020) Destaquei

Feitas essas considerações,
passo à dosimetria.

O tipo penal incriminado do art. 330 do CP prevê pena de 15 dias a 6 meses de detenção e multa.

Na primeira fase, existindo a circunstância judicial dos maus antecedentes a considerar, incidindo a fração de 1/6, chego a pena basilar de
17 dias de detenção, e pagamento de 11 dias-multa
.

Na segunda fase, inexiste atenuante, porém presente a agravante da
reincidência
, assim exaspero a pena em formação em 1/6, chegando à pena intermediária de
19 dias, e o pagamento de 12 dias-multa,
a qual, ante a ausência de causas de aumento e diminuição,
torno definitiva
.

Levando em consideração que o juízo
a quo
fixou a pena de multa em
10 dias-multa
, mantenho o valor atribuído na sentença para não incidir o malfadado
reformatio in pejus.

Para chegar a pena final do Apelante, constato que na sentença, a Magistrada Oficiante somou as penas de detenção e reclusão, com base no HC nº 479.519 do STJ.

Porém, vejo que não operou com acerto, isso porque aqui (na ação de conhecimento) estamos diante da definição do regime inicial de cumprimento de pena. O caso embasado no HC mencionado na sentença aborda a unificação nos termos do art. 111 da Lei de Execuções Penais, quando necessária a unificação da pena para o início de seu cumprimento.

Desse modo, no processo de conhecimento é imperiosa a separação das penas para a imposição do regime inicial de cumprimento para cada modalidade de pena privativa de liberdade. Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO, RESISTÊNCIA E RECEPTAÇÃO. PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SOMATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME CORRESPONDENTE A CADA UM DOS CRIMES. ARTS. 69 E 76 DO CÓDIGO PENAL - CP. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Verifica-se que o caso dos autos não se refere à unificação das penas para fins de execução penal, mas para definição do regime inicial de cumprimento da pena. Nesse contexto, deve ser aplicado o regime correspondente para cada um dos crimes, nos termos dos arts. 69 e 76 do Código Penal e, não, o art. 111 da Lei de Execução Penal - LEP, como fez o TJGO.

2. No caso, mantém-se o estabelecimento do regime inicial fechado para o crime cuja a pena é de reclusão e regime inicial semiaberto para o crime cuja a pena é de detenção.

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.960.301/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.) Destaquei

Assim, promovendo o concurso material de crimes e considerando a pena aplicada pelo
Crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido
, a resposta penal definitiva é de
2 anos e 6 meses
de
reclusão
,
19 dias de detenção
, e o pagamento de
20 dias-multa
.

Estabeleço o regime inicial
semiaberto
para ambas as penas de
reclusão
e
detenção
, considerando a existência de
maus antecedentes
e
reincidência delitiva
, com fulcro no art. 33, §2º, “c”, § 3º, do CP. Nesse sentido:

(...) 5. Ainda que a
pena
privativa de liberdade de um dos apelantes tenha sido imposta em patamar
abaixo
de 04 (quatro)
anos
, admite-se a imposição do regime inicial semiaberto para o agente
reincidente
, nos termos do art. 33, §2.º, alínea b e c, e §3.º, do Código Penal, em consonância com a Súmula nº. 269, do STJ; (...)

(N.U 0005393-18.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023)

Diante de tais considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Wellington de Moura Sanches
para
readequar a pena do Crime de Desobediência
, fazendo incidir a fração de
1/6 para a exasperação da pena-base e intermediária
, chegando a resposta penal final de

2 anos e 6 meses
de
reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
19 dias de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
20 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023